Tribunal: TJPA
Processo: 0000327-10.2008.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000327-10.2008.8.14.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, PAULO SILVIO LOPES DA GAMA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESÍDUOS SÓLIDOS. LIXÃO A CÉU ABERTO. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO MUNICIPAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Marapanim contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedentes os pedidos para compelir o ente municipal a cessar o descarte irregular de resíduos sólidos a céu aberto, promover o licenciamento ambiental de sistema adequado de destinação final e recuperar área degradada, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir diante da prorrogação de prazo prevista na Lei nº 12.305/2010, com redação da Lei nº 14.026/2020; (
ii
) estabelecer se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para impor obrigações ao Município em matéria de política pública ambiental; (
iii
) determinar se a teoria da reserva do possível e limitações orçamentárias afastam o dever de cumprimento das obrigações ambientais; e (
iv
) avaliar a proporcionalidade e legalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a prorrogação legal de prazo não autoriza a manutenção de situação lesiva ao meio ambiente, permanecendo presente o binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional.

Reconhece que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde são direitos fundamentais de eficácia imediata, impondo deveres positivos ao Poder Público.

Constata a existência de dano ambiental decorrente do depósito irregular de resíduos sólidos, inclusive hospitalares, a céu aberto, prática vedada pela legislação ambiental.

Afirma que a manutenção de lixão a céu aberto viola a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que proíbe expressamente tal forma de destinação.

Entende que a intervenção judicial é legítima diante da omissão estatal prolongada, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes, conforme entendimento do STF (Tema 698).

Afasta a aplicação da teoria da reserva do possível, por ausência de comprovação de impossibilidade financeira e diante da prevalência do mínimo existencial ambiental e sanitário.

Considera que os prazos e medidas impostas são razoáveis e proporcionais, pois determinam apenas o início das providências necessárias à regularização, e não a implementação imediata integral do sistema.

Reconhece a legitimidade da multa cominatória como meio coercitivo, reputando proporcional o valor fixado, diante da gravidade da conduta e da reiterada inércia do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prorrogação de prazo legal para adequação ambiental não afasta o interesse de agir nem autoriza a manutenção de situação lesiva ao meio ambiente.

O Poder Judiciário pode impor obrigações ao ente público para assegurar direitos fundamentais diante de omissão administrativa, sem violar a separação dos poderes.

A teoria da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar o cumprimento de deveres ambientais, especialmente sem comprovação de impossibilidade concreta.

A manutenção de lixão a céu aberto viola a legislação ambiental e legitima a imposição judicial de medidas corretivas.

A multa cominatória é cabível contra a Fazenda Pública e deve ser mantida quando proporcional e necessária ao cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 196 e 225; Lei nº 12.305/2010,
arts
. 7º, I, 9º, 47, II, e 54; CPC,
arts
. 5º, 6º e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 698 da Repercussão Geral; STJ, Tema Repetitivo 98; TJPA, Apelação Cível nº 0801213-93.2019.8.14.0125; TJPA, Apelação Cível nº 0801008-02.2021.8.14.0026; TJPA, Apelação Cível nº 0800303-81.2021.8.14.0065.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, na 12ª Sessão Ordinária, realizada no dia 27/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE MARAPANIM contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou procedentes os pedidos para determinar ao ente municipal a adoção de medidas voltadas à adequada destinação de resíduos sólidos, bem como à recuperação de área degradada.

A sentença recorrida ID nº
20666405, reconheceu a ocorrência de dano ambiental decorrente do depósito irregular de resíduos sólidos a céu aberto, inclusive resíduos hospitalares, em desacordo com a legislação ambiental vigente, notadamente a Lei Estadual nº 5.887/95 e o art. 225 da Constituição Federal. Ao final, determinou que o Município: (i) se abstenha de lançar resíduos sólidos sem o devido licenciamento ambiental; (
ii
) promova o licenciamento ambiental de sistema adequado de destinação final de resíduos sólidos, a ser iniciado no prazo de 60 (sessenta) dias; e (
iii
) recupere a área degradada, conforme plano aprovado pelo órgão ambiental competente, sob fiscalização do Ministério Público, fixando multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais
ID nº
20666410
, o Município de Marapanim suscita, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, ao argumento de que o novo marco legal do saneamento (Lei nº 14.026/2020) prorrogou o prazo para adequação da destinação final de resíduos sólidos até agosto de 2024, não podendo ser compelido ao cumprimento imediato das obrigações impostas. No mérito, sustenta, em síntese: (i) a complexidade técnica e administrativa para implementação de sistema adequado de tratamento de resíduos sólidos, que demandaria estudos ambientais (EIA/RIMA), licenciamento e realização de processo licitatório; (
ii
) o risco de prejuízo à saúde pública em caso de interrupção da coleta e destinação atual do lixo; (
iii
) a inexistência de previsão orçamentária e a violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível; (
iv
) a impossibilidade de cumprimento das determinações no prazo fixado; e (v) a desproporcionalidade da multa diária arbitrada, pugnando por sua redução ou exclusão. Ao final, requer a reforma integral da sentença, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões
ID nº
20666414
, o Ministério Público do Estado do Pará rebate os argumentos recursais, sustentando, em síntese: (i) a existência de dano ambiental devidamente comprovado nos autos, decorrente da destinação irregular de resíduos sólidos a céu aberto; (
ii
) a inércia do Município ao longo de
mais de 16 anos sem adoção de medidas efetivas para solução do problema; (
iii
) a legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para assegurar direitos fundamentais, especialmente o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde pública; (
iv
) a inaplicabilidade da teoria da reserva do possível como óbice ao cumprimento de obrigações ambientais; e (v) a adequação da multa fixada como meio coercitivo necessário ao cumprimento da decisão. Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Este é o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A sentença recorrida tem
a
seguinte conclusão:

“
Isto posto, julgo procedente a presente ação e DETERMINO que o Município de Marapanim:

1) Abstenha-se de lançar resíduos sólidos a céu aberto sem o regular e válido licenciamento do órgão ambiental;

2) Promova o competente licenciamento ambiental de sistema adequado de destinação final de resíduos sólidos, o que deverá ser iniciado no prazo de 60 (sessenta) dias;

3) Recuperar a área degradada nos exatos termos e prazos estipulados em plano de encerramento do lixão e plano técnico de recuperação de área degradada aprovados por órgão ambiental competente, sob fiscalização do Ministério Público, na fase de cumprimento desta sentença, sob pena de multa diária.

Descumprindo qualquer uma das determinações acima, desde logo arbitro multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de aplicação de medidas na seara cível e criminal, previstas na legislação específica, a serem promovidas pelo Ministério Público.
”

A controvérsia recursal versa sobre a validade das obrigações impostas ao Município de Marapanim para regularizar a destinação de resíduos sólidos e recuperar área degradada, após sentença que reconheceu dano ambiental decorrente do depósito irregular de lixo a céu aberto, inclusive hospitalar, e fixou medidas a serem iniciadas em 60 dias, sob pena de multa. O Município alega ausência de interesse de agir diante da prorrogação legal do prazo, bem como impossibilidade de cumprimento por entraves técnicos, risco à saúde pública, limitações orçamentárias, violação à separação dos poderes e aplicação da reserva do possível, além de impugnar a multa. O Ministério Público, por sua vez, sustenta a manutenção integral da sentença, destacando a inércia estatal por mais de 16 anos, a gravidade do dano ambiental, a legitimidade da intervenção judicial e a adequação das medidas e da multa fixada.

PRELIMINAR

FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O apelante sustenta a ausência de interesse de agir, argumentando que o art. 54, IV, da Lei nº 12.305/2010 (com redação dada pela Lei nº 14.026/2020) prorrogou o prazo para a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos até agosto de 2024 para municípios de pequeno porte.

Com efeito, a alegação de que o art. 54, IV, da Lei nº 12.305/2010, com redação dada pela Lei nº 14.026/2020, teria prorrogado o prazo para adequação da destinação final de resíduos sólidos até agosto de 2024 não é suficiente, por si só, para afastar o interesse processual da parte autora. Isso porque a referida norma trata da implementação progressiva de soluções estruturais, não implicando autorização para a manutenção de situações potencialmente lesivas ao meio ambiente.

No caso em exame, a demanda foi ajuizada com o objetivo de fazer cessar quadro fático apontado como irregular e assegurar a adoção de providências voltadas à adequada gestão de resíduos sólidos, o que evidencia a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional invocada. Assim, presente o binômio necessidade-utilidade, resta configurado o interesse de agir do Ministério Público, razão pela qual rejeito a preliminar.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Superada a análise preliminar de ausência de interesse de agir, cumpre destacar que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
encontra-se
expressamente consagrado no art. 225 da Constituição Federal, in
verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Essa proteção se conecta diretamente com o direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição, que consagra ser a saúde direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas voltadas à redução do risco de doenças. A gestão inadequada de resíduos sólidos, especialmente com o descarte irregular de lixo, inclusive hospitalar, representa fator concreto de risco à saúde coletiva, demonstrando a interdependência entre o equilíbrio ambiental e a efetivação das políticas públicas sanitárias.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Trata-se de direito fundamental de terceira dimensão, dotado de eficácia imediata, cuja proteção impõe ao Poder Público deveres positivos de atuação. No caso dos autos, restou incontroverso que o Município de Marapanim procedia ao depósito irregular de resíduos sólidos, inclusive hospitalares, a céu aberto, sem qualquer tratamento ou licenciamento ambiental, situação que perdura por mais de 16 (dezesseis) anos, conforme amplamente demonstrado nos autos
, conforme se denota dos ID nº
20666387
, páginas 11 a 17 e especialmente reconhecido pela Administração do Município em ID nº
20666387
.

Tal quadro
evidencia
inequívoca omissão estatal grave, apta a ensejar a atuação do Poder Judiciário, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no Tema 698 da repercussão geral, cuja tese dispõe:

Tema 698 - Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção.

Tese: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

A
ratio

decidendi
do referido precedente aplica-se integralmente à hipótese em exame, porquanto o direito ao meio ambiente equilibrado constitui pressuposto indispensável à concretização da dignidade da pessoa humana e do próprio direito à saúde. A manutenção de lixão a céu aberto, com descarte de resíduos hospitalares, configura não apenas dano ambiental, mas também grave ameaça à saúde coletiva, atingindo o núcleo essencial dos direitos fundamentais.

Por sua vez, a
Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelece diretrizes normativas voltadas à proteção da saúde pública e da qualidade ambiental, conforme dispõe expressamente o art. 7º, inciso I. Nesse contexto, a gestão de resíduos sólidos não se limita a uma atividade administrativa discricionária, mas configura dever jurídico orientado por finalidades específicas, dentre as quais se destaca a prevenção de danos ambientais e sanitários. Tal diretriz é complementada pelo art. 9º, que fixa uma ordem de prioridade na gestão de resíduos, privilegiando medidas de não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento, reservando a disposição final apenas aos rejeitos, e ainda assim de forma ambientalmente adequada.

Em reforço a esse regime jurídico, o art. 47, inciso II, da mesma legislação estabelece vedação expressa à disposição de resíduos sólidos em vazadouros a céu aberto, prática comumente conhecida como “lixão”. Trata-se de norma proibitiva clara, que evidencia a incompatibilidade dessa forma de descarte com os padrões legais de proteção ambiental e sanitária, não se admitindo sua manutenção como solução válida, ainda que em caráter transitório.

Nesse sentido:

Art. 47. São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos:

I -
lançamento
em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;

II -
lançamento

in natura
a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;

III - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;

IV -
outras
formas vedadas pelo poder público.

Por sua vez, embora o art. 54 da Lei nº 12.305/2010 estabele
ce

a prorrogação de
prazos para a implementação da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos
, para os
Municípios
, que até 31/12/2020,
tenham elaborado plano intermunicipal de resíduos sólidos ou plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e que disponham de mecanismos de cobrança que garantam sua sustentabilidade econômico-financeira
, o que não foi comprovado em sede recursal.

Nesse sentido:

Art. 54. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada até 31 de dezembro de 2020, exceto para os Municípios que até essa data tenham elaborado plano intermunicipal de resíduos sólidos ou plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e que disponham de mecanismos de cobrança que garantam sua sustentabilidade econômico-financeira, nos termos do art. 29 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para os quais ficam definidos os seguintes prazos:

I -
até
2 de agosto de 2021, para capitais de Estados e Municípios integrantes de Região Metropolitana (RM) ou de Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) de capitais

II -
até
2 de agosto de 2022, para Municípios com população superior a 100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010, bem como para Municípios cuja mancha urbana da sede municipal esteja situada a menos de 20 (vinte) quilômetros da fronteira com países limítrofes;

III - até 2 de agosto de 2023, para Municípios com população entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010; e

IV -
até
2 de agosto de 2024, para Municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes no Censo 2010.

Da mesma forma
, não procede a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes. Ao contrário, a atuação jurisdicional limita-se a assegurar o cumprimento de dever legal previamente estabelecido, notadamente aquele previsto na Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), não havendo qualquer indevida ingerência na esfera discricionária do administrador. A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA. DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS INADEQUADA. LIXÃO A CÉU ABERTO. DEVER DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SANEAMENTO. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de São Geraldo do Araguaia contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido para compelir o ente municipal a adotar diversas medidas relacionadas à adequada gestão de resíduos sólidos, incluindo: encerramento do lixão existente, recuperação da área degradada, implantação de aterro sanitário, educação ambiental voltada à comunidade e futura indenização por danos ambientais irreversíveis.

2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial é inepta por ausência de correlação entre os fatos narrados e os pedidos formulados; (
ii
) apurar se há ausência de pretensão resistida em razão da edição da Lei Municipal nº 558/2023; (
iii
) examinar se há violação ao princípio da reserva do possível diante das obrigações impostas; (
iv
) analisar se há ausência de elementos técnicos mínimos a embasar as medidas fixadas; (v) avaliar a legitimidade da atuação judicial em matéria de políticas públicas; e (vi) definir se os prazos fixados na sentença são compatíveis com a complexidade das obrigações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial contém narrativa coerente, fundamentada em documentos robustos, que demonstram a omissão municipal quanto à destinação adequada dos resíduos sólidos, evidenciando nexo lógico entre a conduta omissiva e os pedidos formulados, o que afasta a alegação de inépcia nos termos do art. 330, I, do CPC.

4. A existência de legislação municipal (Lei nº 558/2023), sem correspondente implementação prática das políticas públicas previstas, não descaracteriza a pretensão resistida nem afasta o interesse processual do Ministério Público.

5. É legítima a atuação do Poder Judiciário para compelir a Administração Pública à efetivação de direitos fundamentais, notadamente o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, não havendo violação ao princípio da separação de poderes, conforme entendimento consolidado do STF (RE 417.408/RJ).

6. A reserva do possível não se sobrepõe ao dever constitucional de proteção ambiental quando ausente comprovação técnica e documental da impossibilidade orçamentária para o cumprimento das obrigações, configurando-se ônus probatório do ente público.

7. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) impõe deveres concretos aos entes federativos quanto à destinação ambientalmente adequada dos resíduos, sendo inadmissível a manutenção de lixões a céu aberto em afronta ao art. 225 da Constituição.

8. Os prazos fixados pelo juízo de origem mostram-se graduais, razoáveis e compatíveis com a complexidade das medidas determinadas, permitindo ao Município tempo hábil para cumprimento das obrigações, inclusive com possibilidade de articulação institucional e busca de apoio técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A atuação jurisdicional é legítima para impor obrigações ao Poder Executivo quando evidenciada omissão na concretização de direitos fundamentais, como o direito ao meio ambiente equilibrado.

2. A mera edição de leis locais, desacompanhadas de medidas efetivas de execução, não afasta o interesse processual em Ação Civil Pública.

3. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado genericamente para justificar a inércia estatal em matéria de políticas públicas ambientais.

4. Os prazos estabelecidos judicialmente para cumprimento de obrigações ambientais devem observar a razoabilidade, sendo legítima sua imposição quando graduais e compatíveis com a complexidade das medidas exigidas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 330, I; Lei nº 12.305/2010; Lei nº 11.445/2007, art. 45.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 417.408/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26.04.2012; STJ, REsp nº 1.366.331/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16.12.2014; TJPA,
ApCiv
nº 0000296-87.2010.8.14.0047, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 11.09.2020.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012139320198140125 30799045, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESÍDUOS SÓLIDOS. DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Jacundá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, impondo ao ente municipal obrigações relacionadas à destinação ambientalmente adequada de resíduos sólidos, notadamente a vedação ao uso de lixão a céu aberto e a exigência de implantação de aterro sanitário ou controlado, conforme a Lei nº 12.305/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da intervenção judicial para impor ao Município obrigações de adequação da política local de gestão de resíduos sólidos às normas ambientais e constitucionais, frente à alegação de violação à autonomia administrativa, reserva do possível e discricionariedade orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A destinação de resíduos sólidos em lixões a céu aberto, sem controle técnico e sem licenciamento ambiental, viola frontalmente a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e os preceitos constitucionais de proteção ao meio ambiente (CF, art. 225).

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental da coletividade, o que impõe ao Poder Público o dever de adotarem-se medidas de preservação e defesa ambiental, inclusive mediante atuação judicial supletiva em caso de omissão administrativa.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para assegurar direitos fundamentais, inclusive determinando a implementação de políticas públicas, desde que não haja inovação desarrazoada e desproporcional frente às normas legais vigentes.

As obrigações impostas ao Município são compatíveis com o arcabouço legal, não configurando imposição de políticas públicas novas ou afronta à separação dos poderes, mas mero cumprimento de dever legal preexistente.

A sentença observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conferindo prazos e medidas progressivas compatíveis com as limitações orçamentárias e operacionais locais, sem desconsiderar a realidade fática do ente federado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Poder Judiciário pode determinar a adoção de medidas administrativas quando configurada omissão estatal no cumprimento de deveres legais ambientais.

A imposição judicial de obrigações para cessar o uso de lixões a céu aberto não configura violação à autonomia municipal nem ao princípio da separação dos poderes.

A destinação final de resíduos sólidos em desacordo com a Lei nº 12.305/2010 enseja intervenção judicial corretiva, especialmente para assegurar direitos fundamentais ao meio ambiente equilibrado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, § 2º, e 225; Lei nº 12.305/2010,
arts
. 3º, incisos VI e VII, e 47, II; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF,
AgR
ARE 1192467/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31.05.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1304269/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.10.2017.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010080220218140026 27288801, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

No mesmo sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS. LIXÃO A CÉU ABERTO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS DE ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará com o objetivo de compelir o Município de Xinguara a implementar medidas efetivas de gestão de resíduos sólidos, incluindo a extinção de lixão a céu aberto e a implantação de aterro sanitário, após constatação de omissão reiterada do ente público. Sentença de procedência, confirmando liminar anteriormente deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a atuação do Poder Judiciário para impor ao Município a adoção de medidas estruturantes e corretivas na política pública de gestão de resíduos sólidos, diante da omissão administrativa e da manutenção de lixão em desacordo com a legislação ambiental vigente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui direito fundamental previsto no art. 225 da Constituição Federal, impondo ao Poder Público o dever de garanti-lo. 4. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) estabelece normas para a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos, vedando a manutenção de lixões a céu aberto. 5. Comprovada a omissão do Município de Xinguara quanto à adoção de medidas para desativação do lixão e implementação de aterro sanitário, justifica-se a imposição judicial de obrigações, inclusive com prazos e medidas concretas. 6. A atuação judicial não viola o princípio da separação dos poderes, sendo admitida diante da
inércia estatal que compromete direito fundamental difuso. 7. Inviável o acolhimento da alegação de ausência de discricionariedade ou de impossibilidade orçamentária, uma vez que a Administração tem o dever jurídico de assegurar a proteção ambiental e à saúde pública, sendo legítima a fixação de obrigações mínimas para tanto. 8. Reconhecida, de ofício, a inaplicabilidade da condenação do Município em honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação cível conhecida e desprovida. De ofício, afastada a condenação em honorários advocatícios. Tese de julgamento: 1. É legítima a atuação do Poder Judiciário para impor ao Município a adoção de medidas voltadas à destinação adequada de resíduos sólidos, quando evidenciada omissão administrativa, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.
2. A manutenção de lixão a céu aberto contraria a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), autorizando a imposição de obrigações judiciais específicas ao ente público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, § 2º; 225; Lei nº 12.305/2010,
arts
. 3º, 8º, 16, 18, 54 e 55; Lei nº 7.347/85, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STF, SL 378, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 16.06.2010; STJ,
AgInt
no REsp 1304269/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.10.2017; TJPA, Ap.
Cív
. nº 0803112-95.2019.8.14.0006, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21.08.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003038120218140065 27116134, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Do mesmo modo, a invocação da teoria da reserva do possível não se sustenta. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tal cláusula não pode ser utilizada como justificativa genérica para a inércia estatal, sobretudo quando evidenciada situação de violação a direitos fundamentais. A propósito a reserva do possível deve ser analisada à luz do binômio necessidade-possibilidade, não podendo afastar a garantia do chamado mínimo existencial, no qual se insere o direito ao meio ambiente saudável.

No caso concreto, a prolongada omissão do ente municipal
,
por mais de uma década e meia
,
afasta qualquer alegação de limitação fática ou financeira superveniente, revelando verdadeira negligência administrativa. Ademais, não há nos autos comprovação idônea de impossibilidade material absoluta de cumprimento das obrigações impostas, ônus que incumbia ao apelante.

Quanto à alegação de que o novo marco legal do saneamento teria prorrogado o prazo para adequação, igualmente não merece guarida. A existência de prazo legal não autoriza a perpetuação de situação flagrantemente ilícita e lesiva ao
meio ambiente e à saúde pública, tampouco afasta o dever imediato de adoção de medidas mínimas tendentes à regularização do serviço.

No que tange às medidas impostas na sentença, verifica-se que estas se encontram em perfeita consonância com a diretriz fixada no Tema 698 do STF, porquanto não determinam a implementação imediata e integral de um aterro sanitário, mas apenas o início das providências necessárias à regularização, no prazo de 60 (sessenta) dias, permitindo ao Município a elaboração e execução de plano adequado. Trata-se, portanto, de comando judicial proporcional, razoável e tecnicamente adequado.

Nesse sentido, destaco novamente a ementa do precedente
08012139320198140125
, em ponto diverso do anteriormente
mencionado
,
em razão da
clareza do seu conteúdo:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA. DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS INADEQUADA. LIXÃO A CÉU ABERTO. DEVER DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SANEAMENTO. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

(...)

4. Os prazos estabelecidos judicialmente para cumprimento de obrigações ambientais devem observar a razoabilidade, sendo legítima sua imposição quando graduais e compatíveis com a complexidade das medidas exigidas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 330, I; Lei nº 12.305/2010; Lei nº 11.445/2007, art. 45.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 417.408/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26.04.2012; STJ, REsp nº 1.366.331/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16.12.2014; TJPA,
ApCiv
nº 0000296-87.2010.8.14.0047, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 11.09.2020.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012139320198140125 30799045, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Por fim, no tocante à multa cominatória (astreintes), entendo que sua fixação
revela-se
legítima e necessária como instrumento de coerção indireta ao cumprimento da obrigação, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
”

Ademais, a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça impede qualquer discussão quanto a aplicabilidade de astreintes em face do Poder Público.

Nesse sentido:

Tema Repetitivo 98
.

Tese Firmada
:
Possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

No caso em exame, o valor arbitrado
,
R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 100.000,00
,
mostra-se proporcional à gravidade da conduta e adequado à finalidade coercitiva da medida, não havendo falar em exorbitância, sobretudo diante da reiterada inércia do ente público.

Nesse sentido
,
a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA COM RISCO À SAÚDE E VIDA DE ALUNOS E SERVIDORES. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. PRECEDENTES STF.
PRECARIEDADE DA ESCOLA MANIFESTAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ARTIGOS 1º, INCISO III, 5º, 196, 205 E, 206, VII, DA CF/88. PRECEDENTES TJPA. MULTA DIÁRIA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE APENAS DE LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM FACE DO GESTOR PÚBLICO E SECRETÁRIOS ESTADUAIS QUE NÃO FIZERAM PARTE DA LIDE SOB PENA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MULTA REVERTIDA AO ESTADO DO PARÁ. PRECEDENTES STJ E TJPA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PREVISTA NA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ação civil pública julgada procedente para determinação de reforma na estrutura física da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Mestre Lucindo localizada no município de Capanema, cuja precariedade da estrutura física e o risco à integridade dos alunos e servidores foram comprovados nos autos, pelas vistorias realizadas pelo representantes do Ministério Público Estadual, do Departamento de Engenharia da SEDUC/PA, bem como pelo Parecer Técnico do Corpo de Bombeiros Militar, sem solução administrativa desde o ano de 2011.

2. A estrutura física do estabelecimento escolar é um dos instrumentos garantidores de acesso dos estudantes à escola e via de consequência ao atendimento do direito constitucional à educação, devendo o Estado do Pará implementar a infraestrutura necessária à instituição de ensino em destaque na ação, com a devida segurança em quaisquer situações, tornando-a um ambiente seguro e agradável, para fruição de discentes e servidores públicos, sem que tal determinação judicial revele interferência indevida do Poder Judiciário, tampouco ofensa ao princípio da separação de poderes. Decisão apelada em sintonia com a jurisprudência dominante da Suprema Corte no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao artigo 2º da Constituição Federal.

3. Tratando-se de direito essencial com proteção constitucional, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal como ocorre
na hipótese em análise que, além da situação se arrastar por anos sem solução, já é de conhecimento do gestor público por tempo mais que suficiente para resolução dos problemas que perduram desde o ano de 2011.

4. Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou invocação do princípio da reserva do possível, depreende-se que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337
AgR
, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma,
DJe
15/09/2011). Necessidade de garantia ao mínimo existencial.

5. Impossibilidade de penalização dos estudantes e servidores, sob alegação de necessidade de procedimento licitatório para a realização das obras necessárias, até porque há na lei de licitações permissivo legal para em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório, bem como existe a possibilidade de contratação temporária por necessidade de serviço, enquanto não se realizada o pertinente certame público para contratação de pessoal.

6. Valos das astreintes fixado em R$ 10.000,00 por dia que se encontra dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, necessitando,
contudo
de limitação, merecendo parcial acolhida ao recurso para estabelecimento do limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para que guarde correspondência com a providência determinada e não revele exorbitância.

7. Impossibilidade de arbitramento de multa na figura do gestor público e secretários estaduais que não fazem parte da lide em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa. Precedentes STJ.

8. Em observância aos julgados do Tribunal da Cidadania, merece provimento ao apelo quanto à condenação ao pagamento de verba sucumbencial, pois 'Em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985' (
EAREsp
962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018,
DJe
21/08/2018).”

9. Apelo conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00027707720118140013 11205279, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 19/09/2022, 2ª Turma de Direito Público)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expendidos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
27
de
abril
de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/05/2026